Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735538-92.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id. 67998645) para agravo interno – CPC 1.024, §3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator